Tribunal: STF
Processo: Rcl 73103
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Coligação Caminhando Juntos, Criando Futuro alega haver o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais desrespeitado, no Processo n. 0600255-69.2024.6.13.0171, a decisão por mim proferida no ARE 1.461.501.



    2. Esta reclamação, contudo, é inadmissível.



    O Supremo consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação em que alegado o descumprimento de decisão sem efeito vinculante proferida em processo de índole subjetiva do qual a parte reclamante não tenha participado (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber).



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte no ARE 1.309.755, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente